Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-61.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001979-61.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: JOSE PLINIO CARDOZO DA SILVA

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

I
. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização substitutiva de 02 (duas) licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por ex-servidor, atualmente aposentado, vinculando o pagamento ao regime de precatório em razão do teto fixado pela Lei Municipal nº 477/2022.

II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência ou vício formal em requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; (ii) se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada após a passagem do servidor para a inatividade; (iii) de quem é o ônus da prova quanto ao efetivo gozo ou pagamento da vantagem.

III
. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) garante o acesso ao Judiciário independentemente do exaurimento da via administrativa, sendo que a resistência ao mérito demonstrada na contestação confirma a necessidade do provimento judicial.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 635), consolidou o entendimento de que é garantida ao servidor aposentado a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não gozados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Comprovado o tempo de serviço e a aposentadoria (fato constitutivo), incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, qual seja, o efetivo gozo ou pagamento prévio das licenças (art. 373, II, CPC). No caso, o Município apenas comprovou o gozo de dois períodos, remanescendo o débito relativo aos demais quinquênios reconhecidos na sentença.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de requerimento administrativo não obsta a pretensão judicial de cobrança de verbas devidas a ex-servidor. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ao servidor aposentado, independentemente de requerimento administrativo prévio, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1.854.662/AF (Tema 1.086).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001979-61.2021.8.05.0145
, em que figuram MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA (como Apelante) e JOSE PLINIO CARDOZO DA SILVA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
,
no
s termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA DA SILVA

Relatora

GMVF03